Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-82.2012.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000793-82.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 951.033.761-72 (APELANTE), JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 007.363.451-40 (ADVOGADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), ELENA HOSOUME - CPF: 050.534.708-39 (APELADO), JULIANA HOSOUME - CPF: 275.030.128-97 (APELADO), ANA PAULA HOSOUME - CPF: 630.163.381-49 (APELADO), ESPÓLIO DE TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito
civil e
do consumidor. A
pelação cível
.

A
ção
de indenização por danos materiais e morais
. R
esponsabilidade
civil por erro médico. P
rocedimento de parto cesárea
e laqueadura. Q
uadro infeccioso no pós-operatório
. Inexistência de prova de que tenha sido deixado corpo estranho (compressa de gaze) no abdômen da autora. Conjunto probatório que aponta para causa diversa. R
esponsabilidade subjetiva do profissional liberal
. R
esponsabilidade subsidiária do hospital
. Ausência de prova de nexo causal e de
negligência ou imperícia médica
.
R
esponsabilidade
civil
não configurada. Sentença mantida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela
autora contra sentença que
julgou improcedente
o seu
pedido
indenizatório a
o fundamento de que os laudos médicos contidos nos autos
conduzem à conclusão de
que não foi constatada
a
presença de corpo estranho no
seu
abdome, mas sim a ocorrência de uma infecção de endometrite, de modo que não há falar em imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico/réu, nem, por consequência, na responsabilidade
subsidiária
do
h
ospital/réu
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito
recursal consiste em verificar o preenchimento ou não dos pressupostos legais à
responsabilidade civil
dos réus por
erro médico
,
consistente
em
conduta negligente de esquecer material cirúrgico (gaze) no interior da cavidade abdominal da
paciente
durante procedimento cirúrgico de cesariana e laqueadura
,
o qu
al
teria desencadeado quadro infeccioso grav
e
e inúmeros problemas de saúde
no pós-cirúrgico.

III. Razões de decidir

3.
A relação mantida entre médico e paciente
é de natureza
consum
erista
, sendo
regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
, contudo, e
m relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §

4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa,
ou seja, responsabilidade subjetiva, e,
se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica, o hospital responde objetivamente,
mas em caráter subsidiário, a depende da existência de erro médico decorrente de conduta culposa.

4.
Não
havendo prova idônea da presença do corpo estranho, nem tendo sido
demonstrado a existência de erro
e
culpa do médico no procedimento operatório ou nas escolhas/condutas adotadas posteriormente para o tratamento do quadro infeccioso, não se pode falar na presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do
s réus.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

DÉBORA RIBEIRO DE SOUZA

contra a
r.
sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

1
a Vara
Cível
d
a Comarca de
Juara
/
MT
, que nos autos
da
ação
de
indenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais

(Proc
.
no
0000793-82.2012.8.11.0018
)
,

ajuizada
pel
a
apelante

em
face
d
e
SOCIEDADE M
É
DICA SAO LUCAS LTDA
–
EPP
(“
Hospital
e
Maternidade São Lucas
”) e
TAKAAKI HOSOUME
,
sucedido processualmente pelas herdeiras
ELENA HOSOUME
, JULIANA
HOSOUME
e ANA PAULA
HOSOUME
,
julgou o pedido
im
procedente
, sob o fundamento de que
os laudos médicos con
tidos
nos autos
revelam

que não foi constatada
presença de corpo estranho
no abdome da autora
, mas sim a ocorrência de uma infecção de endometrite,
de modo que não há falar

em
imperícia, imprudência ou negligência por parte do
médico/réu
Takaaki
, nem, por consequência, na caracterização da responsabilidade do Hospital/réu
(cf. Id
.
no
307424925
).

A
apelant
e

afirma que
o conjunto probatório é categórico
em relação
à existência de
grave
erro médico,
consistente no esquecimento de material cirúrgico
(gaze)
no interior d
e sua
cavidade abdominal
durante procedimento cirúrgico, afirmando que o “
exame de ultrassonografia realizado no Hospital e Maternidade São Vicente constitui prova material direta e tecnicamente inequívoca ao identificar a presença de corpo estranho no interior da cavidade abdominal da
a
utora
”
,
sobretudo quando considerado
a forma de
evolução do seu quadro clínico
após o
procedimento, com a necessidade de “
sucessivas intervenções cirúrgicas
(...)
, não apenas para remoção da gaze, mas também para a extração de tecido putrefeito resultante da infecção instalada
, (o que se)

t
rata de um desdobramento clínico previsível e tipicamente associado à presença prolongada de corpo estranho no organismo, confirmando o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos
físicos e psicológicos
”
, e, ainda, o uníssono depoimento das testemunhas sobre o conhecimento sobre o erro médico.

S
uscita
, nesse sentido,
a nulidade da sentença por vício na fundamentação
decisória, a teor do que dispõe o

art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC
, pois, a seu ver, “l
onge de representar um julgamento racional, justo e tecnicamente embasado, o decisum em questão contraria o contexto fático-probatório dos autos, desconsidera provas técnicas e testemunhais inequívocas, incorre em omissões inadmissíveis, acolhe teses dissociadas da realidade processual e confere tratamento desigual às partes
”.

Diz
, ainda, que a s
entença é omissa quanto ao reconhecimento da conduta ilícita dos réus consistente na omissão de socorro e na falha manifesta na prestação dos serviços hospitalares
decorrente da negativa de
atendimento pelo médico
e
toda a equipe do hospital
quando os procurou novamente para tratar do quadro infeccioso.

Sustenta
que faz jus
ao ressarcimento dos valores despendidos com
consultas, exames, internações
e demais despesas médico-hospitalares que teve de suportar em função do erro médico, assim como à indenização por danos morais e estéticos, uma vez que devidamente demonstrado o
sofrimento intenso, a dor física, o abalo emocional, a sensação de abandono e o impacto psicológico que resultou em episódios de retraimento social
, o que
caracteriza
hipótese de
dano moral
in
re

ipsa
.

P
ede
, pois,
o
provimento do
recurso
,
para que
,

reformada a sentença
,
seja julgado procedente o pedido, a fim de condenar ambos os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
(cf.
Id
.
no
307424937
)
.

A apelada Ana Paula apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no
307424941
, enquanto o
apelad
o

Hospital São Lucas
contrarraz
oou junto ao

Id. no
307424942
,
ambos
pugnando pelo desprovimento do
apelo autoral
.

As demais apeladas não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão em torno da caracterização da responsabilidade civil do médico
Takaaki

Hosoume
e do Hospital e
Materinida

S
ão
Lucas
por suposta falha na prestação do serviço (erro médico) consistente
na conduta negligente de
esquec
er
material cirúrgico
(gaze)
no interior d
a
cavidade abdominal

da autora Débora de Souza
durante procedimento cirúrgico
de
cesariana e laqueadura
realizado em 30.11.2011, o
que
, segundo a exposição postulatória, teria
desencade
ado quadro infeccioso gravíssimo e
inúmeros problemas de saúde
que a acometeram por longos anos.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide,
bem assim do
desenrolar da marcha processual
até agora,
nas palavras do conciso relatório da sentença apelada,
in
verbis
:

“
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, proposta por DÉBORA RIBEIRO DE SOUZA em face do ESPÓLIO DE TAKAAKI HOSOUME e HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS – SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta na inicial que a autora engravidou em meados do mês de março, programando com o segundo requerido a realização de cesariana. Alega que o hospital cobrou o valor de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais) pelos serviços.

Afirma que, na noite de 29 de novembro de 2011, deu entrada no setor de internação do Hospital São Lucas para iniciar os procedimentos necessários à realização da cesariana, que foi realizada pelo Dr.
Takaaki

Hosoume
no dia 30/11/2011.

A autora assevera que, após o parto, durante o procedimento de limpeza realizado pelos enfermeiros
Edivânia
e outro cujo nome desconhece, ouviu um
diálogo entre os profissionais questionando quantas compressas haviam sido colocadas e retiradas da cavidade cirúrgica, sem que obtivesse resposta clara.

Informa, ainda, que o parto não foi acompanhado por médico pediatra. Após o nascimento do bebê, a autora recebeu alta em 02 de dezembro de 2011, mas relata que a partir de então sua situação de saúde começou a se agravar. Segundo a autora, passou a sentir fortes dores no local da cirurgia, acompanhadas de secreção purulenta e odor desagradável na região da incisão, bem como secreção exarada pela genitália. Alega que, diante dos sintomas, procurou os requeridos para consulta e prescrição de medicação, sendo-lhe receitados apenas fortes antibióticos que a deixavam dopada.

Relata que, no dia 19/12/2011, foi internada no Hospital e Maternidade São Lucas, onde foi submetida a um procedimento de curetagem e a um exame de ultrassonografia. Posteriormente, insatisfeita com as explicações do Dr.
Takaaki

Hosoume
, buscou atendimento em outro hospital, onde foi atendida pelo médico Dr. Rui F. de Oliveira, que a informou da gravidade do seu quadro e recomendou internação imediata devido ao risco de vida. Após realizar nova ultrassonografia, relata que o médico informou que foi detectada a presença de uma compressa de gaze cirúrgica no interior de seu corpo.

A autora menciona que retornou ao primeiro requerido, que continuou ministrando antibióticos. Após 05 (cinco) dias da curetagem, realizou novo exame de ultrassonografia, ocasião em que foi submetida a outro procedimento cirúrgico para drenagem de secreção e remoção de 24 (vinte e quatro) centímetros de pele necrosada. Posteriormente, menciona que foi encaminhada a Cuiabá/MT em aeronave custeada pelo hospital requerido, onde foi internada na Santa Casa da Misericórdia para tratamento com um infectologista.

A autora alega que o Dr.
Takaaki

Hosoume
agiu com negligência ao deixar material cirúrgico (compressa de gaze) no interior de seu organismo durante a cesariana, causando-lhe infecções e danos à saúde, além de não assegurar a presença de um médico pediatra no momento do parto. Afirma que a negligência dos requeridos resultou em prejuízos materiais e morais, já que sua saúde permanece debilitada.

A inicial foi recebida e foi deferida a tutela antecipada, determinando que o Hospital e Maternidade São Lucas e o Dr.
Takaaki
fornecessem, de forma imediata, todo o tratamento especializado necessário à conservação da saúde da autora, sob pena de multa em caso de descumprimento (Id. 53331567, págs. 103/107).

A contestação foi apresentada nas págs. 208/226 – ID. 53331567. Em síntese, a parte requerida alega que não foi deixado ‘corpo estranho/gaze’ após a realização da cesariana. Afirma que providenciou à autora todo o tratamento médico necessário, inclusive encaminhando-a à Santa Casa de Misericórdia, em Cuiabá, para continuidade do tratamento. Sustenta que, conforme a documentação constante nos autos, não foi deixado qualquer material estranho no corpo da autora. Relata que a autora apresentou sinais de infecção na parece abdominal e endometrite pós-cesariana, quadro que já havia sido identificado nos exames realizados durante a internação no Hospital São Lucas e que foi devidamente tratado pelo Dr.
Takaaki
. Ressalta que o médico Dr. Carlos Eduardo Miranda de Barros, da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, atestou a excelente evolução clínica da autora. Conforme diagnóstico constatado através dos exames realizados, tratava-se de endometrite pós-cesariana, condição devidamente registrada e tratada. Ao final, a parte requerida pugnou pela improcedência da ação, bem como pela condenação da autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Impugnação à contestação às fls. 315/326 – ID. 53331567.

(...)

Em prosseguimento, as partes foram intimadas a especificar as provas pretendidas (ID. 53331567, pág. 337). A parte requerente pleiteou a produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal do primeiro requerido e do representante do segundo requerido (pág. 338). Por sua vez, a parte requerida pleiteou a produção de prova testemunhal, pericial e documental (págs. 339/340).

Pelo Juízo, foi deferida a prova pericial, sendo nomeada a Dra. Luciana L. H. Rocha F. Gasparotto para realização da perícia (ID. 53331567, pág. 341).

A parte autora apresentou os quesitos, conforme páginas 343/347. Posteriormente, alegou a suspeição da perita nomeada sob o argumento de ser amiga
íntima do primeiro requerido (págs. 348/354).

A parte requerida também apresentou quesitos e indicou assistente técnico (págs. 355/358).

Entre os atos processuais, a parte requerente manifestou desinteresse na realização da perícia, alegando o decurso de tempo considerável e que não se encontrava nas mesmas condições de saúde que motivaram a propositura da ação, afirmando que, se estivesse, já teria falecido (sic) (ID. 53331548, pág. 538).

Em seguida, foi homologada a desistência da prova pericial por parte da autora. Bem como, determinou-se a intimação do perito para esclarecimentos sobre a metodologia de trabalho, a pedido dos requeridos, e foi designada audiência de instrução e julgamento.

A parte requerida SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS LTDA. apresentou o rol de testemunhas (ID. 53331548, págs. 554/555). O requerido TAKAAKI HOSOUME apresentou o rol de testemunhas (556/557). A parte autora apresentou o rol de testemunhas (págs. 559/560).

(...)

Foi designada audiência de instrução e julgamento (ID. 158547976), a qual foi realizada, conforme termo de audiência (ID. 170190691). Na solenidade, a parte requerida solicitou prazo para requerimentos, o que foi deferido.

Os requerimentos da parte requerida consistiram na alegação de suspeição das testemunhas Vânia e Ademir, ouvidas em 2019, e contradita da testemunha Vânia, além de requerer a juntada do depoimento da testemunha Francisco (ID. 170458657).

A parte autora apresentou manifestação e apresentou requerimento (ID. 170989548).

Os pedidos e alegações das partes foram decididos pelo Juízo na decisão proferida ao ID. 177948384, oportunidade em que foi encerrada a instrução processual e determinada a intimação das partes para apresentação de alegações finais.”

É certo que

a relação
existente entre autora e réus, seja no que diz respeito ao Hospital São L
ucas
, seja no que concerne ao médico
Takaaki
,
caracteriza-se como
d
e
consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a
responsabilidade pessoal d
e tais
profissionais
deve ser apurada mediante aferição
de culpa
(art. 14, § 4o), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute
erro médico,
faz-se necessária a presença
não só
de uma
conduta, nexo causal
e dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
)

do profissional médico.

Já quanto à entidade hospitalar, tem-se regime diferenciado de responsabilidade, pois, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, o caso é de se observar a típica responsabilidade objetiva, mas, em caso

d
e erro médico
, isto é, se o
dano sofrid
o está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica,
o hospita
l continua a responder objetivamente, porém,
cum grano
salis
, já que essa
responsabilidade traz uma nota especifica
,

qual seja,
ela depe
nde da prova da culpa do médico (
e.g.

STJ
,
REsp
no
1579954/MG
).

Essa é a consolidada orientação da jurisprudência do
eg
. STJ a respeito do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRINGÊNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. REFORMA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPÓTESES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO ESPECIAL.

1. Constatado que o agravante impugnou toda a fundamentação da decisão que, na origem, não admitiu o seu
especial, merece reforma a decisão agravada que não conheceu do
AREsp
. Infringência à dialeticidade, que não ocorre na espécie.

2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, o hospital somente responde objetivamente por danos morais ou materiais quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares.

3. Para o hospital responder subjetivamente, é preciso ficar caracterizado que houve culpa do médico (imprudência, negligência e imperícia) e que esse profissional seja empregado ou preposto do nosocômio.

4. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, dar parcial provimento ao recurso especial e determinar a volta dos autos ao Tribunal de origem, que deverá
rejulgar
a apelação do ora recorrente à luz das teses aqui fixadas.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.446.606/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 2/9/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO NOSOCÔMIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui a orientação de que, quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar (REsp 1.635.560/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 14/11/2016). Isso porque a responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial (enfermagem, internação, alimentação, equipamentos etc.) ou demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele vinculado por emprego ou preposição.

2. No caso, por não ter sido apontada nenhuma falha técnica ao nosocômio e não incidir ao caso a responsabilidade objetiva, merece reforma o acórdão recorrido, porquanto em
desconformidade com a jurisprudência desta Corte.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.075.178/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)

Em todo caso, é válido dizer que
“
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011)
.

Todavia, não se deve olvidar
que a inversão do ônus da prova
consiste em
técnica de julgamento
, cuja finalidade
se volta

à
facilita
ção da
defesa do
direitos do
consumidor, que

figura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual,
isto é, o
equilíbrio na relação jurídic
o-processual
,
mas sem

comprometer a isonomia entre
as partes,
pois
não
se traduz em
prejuízo ao fornecedor,
porquanto
não isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar
essa
carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

Enfatizo esse ponto porque, ante os contornos da controvérsia vista nos autos, notadamente da causa de pedir exposta na inicial, consubstanciada na alegação da prática de ato específico caracterizador do erro médico, a saber, o indevido esquecimento de material cirúrgico na cavidade abdominal da paciente, é
somente a partir da
perspectiva
de que não há isenção d
a
consumidor
a
do dever de fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito que
é possível
alcançar a adequada solução ao conflito,
na medida em que já infirma
a tese recursal de que
o fato de que os réus não teriam apresentado prova de que inexiste o alegado corpo estranho em seu organismo favoreceria a pretensão deduzida nos autos, pois, antes de mais nada, ainda que ambos fossem revéis, seria preciso ao menos prova mínima da presença da compressa de gaze (ou qualquer outro material cirúrgico) na região abdominal, o que, já adianto, conforme muito bem pontuou o magistrado, inexiste neste processo, e
sobreleva a
relevância do fato de a autora/apelante ter dispensado

a produção da
prova técnica pericial
, uma vez que, como
o
ju
iz
de
direito

não possui formação
acadêmica ou mesmo noções técnicas
na área
da medicina, é a partir das informações técnicas vindas aos autos por meio de perícia (direta ou indireta) feita pelo expert nomeado judicialmente que o julgador pode
rá
se
guiar
na aplicação das normas jurídicas em cotejo com

as
circunstâncias
fáticas do caso concreto.

Estabelecidas
essas
premissas decisórias básicas
,
após análise minuciosa e cuidadosa de todos os aspectos capazes de influenciar no mérito da lide, admito que
o
MM
.
Ju
iz sentenciante
analisou com percuciência exemplar os fatos controvertidos e as provas produzidas nos autos,
assim
,
até mesmo para
evita
r
indesejável
repetição
, reporto-me

aos
fundamentos
d
ispostos na
sentença apelada
:

“
A controvérsia principal reside na análise sobre a suposta responsabilidade dos requeridos pelo agravamento do quadro de saúde da parte autora notadamente no que tange: (i) ao alegado esquecimento de compressa cirúrgica (gaze) no corpo da autora; (
ii
) à existência de conduta negligente por parte dos requeridos; (
iii
) à ausência de médico pediatra durante o parto; (
iv
) à eventual comprovação dos danos materiais (lucros cessantes) e moral.

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza
cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código de Processo Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Todavia, a solução da lide com base no Código de Defesa do Consumidor não deve ser usada de forma absoluta e não exclui disposição do Código de Processo Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem faz a alegação.

(...)

Nas situações envolvendo erro médico, para que seja analisada a possível existência de falha no serviço prestado, bem como a culpabilidade dos profissionais da área da saúde, o julgador deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial, por não dispor de conhecimentos técnicos atinentes à área médica.

In
casu
, não houve a realização de perícia judicial em razão da desistência pelas partes. Diante disso, este Juízo valerá das provas documentais e oral para julgamento do feito.

No caso em comento, extrai-se que a parte autora procurou o primeiro requerido para realização de uma cesariana e laqueadura, cujo procedimento cirúrgico ocorreu no estabelecimento do segundo requerido.

A parte autora assevera que a ultrassonografia realizada no Hospital e Maternidade São Vicente constitui a base mais robusta das provas nos autos, eis que revelou de forma visual e objetiva a presença de uma gaze dentro do corpo da autora.

A ultrassonografia mencionada pela parte autora encontra-se acostada nos autos às fls. 38/40 (numeração à caneta), de modo que, em análise as imagens, não se identificou a presença de nenhum objeto quadrado (gaze), como mencionado pela parte autora.

Apesar de no laudo de ultrassonografia pélvico ter a informação de que:
‘
Em fundo de saco posterior, observa-se imagem ecogênica linear, provocando sombra acústica posterior, medindo em seu maior diâmetro 4cm. Fecaloma? Corpo estranho?
’
, como dito, nas imagens não foi possível identificar tal fato. Além de que, a menção sobre
‘
Fecaloma
’
e/ou
‘
Corpo Estranho
’
foi acompanhada de ponto de
interrogação, ou seja, não houve diagnóstico definitivo de que havia algum objeto estranho no corpo da autora.

Ademais, no laudo de ultrassom pélvico (
endovaginal
) juntado às fls. 62 (numeração à caneta) chegou à conclusão de hipótese diagnóstica de
‘
endometrite
’
. Corroborando com isso, o relatório de ressonância magnética juntado às fls. 79 (numeração à caneta), conclui que
‘
1- Útero com status pós-parto tardio, chamando atenção para líquido no interior da cavidade endometrial associado a alteração de sinal e morfologia em nível da musculatura que pode ser compatível com endometrite associado a
miometrite
, a depender de estreita correlação clínica
’
.

Prosseguindo, colhe-se do relatório médico emitido pelo Dr. Roberto Kazan (fls. 83, numeração à caneta), o seguinte:

[...]

ATENDI A SRA DÉBORA RIBEIRO DE SOUZA DE 05
À
12 DE JANEIRO 2012 NA SANTA CASA DE CUIABÁ, NO 37o PO DE CESARIANA. HAVIA HISTÓRICO DE ENDOMETRITE E INFECÇÃO DE PAREDE, COM UMA REVISÃO DE PAREDE ABDOMNAL E 1 CURETAGEM UTERINA NA CIDADE DE ORIGEM.

HAVIA AINDA SINAIS DE ENDOMETRITE E SECREÇÃO PURULENTA NA FERIDA OPERATÓRIA, NÃO
HAVIAM
SINAIS CLÍNICOS E LABORATORIAIS (INCLUINDO IMAGENS) COMPATÍVEIS COM SEPTICEMIA, COLEÇÕES
INTRA-ABDOMINAIS
E/OU PERITONITE. HAVIA RECEBIDO PELO HISTÓRICO E CÓPIA DE PRONTUÁRIO METRONIDAZOL, CEFRITOXONA E CURSO DE VANCOMICINA PREVIAMENTE.

COLHI UMA CULTURA DE PAREDE ABDOMINAL, E ADICIONEI À CEFRIATOXONA USADA A CLINDAMICINA NO LUGAR DO METROIDAZOL ADMINISTRADO. A CULTURA VEIO STAFILOCOCOUS AUREOS, MAS A FERIDA NÃO É UM BOM ESPECIME PARA DEMONSTRATIVO DO GERME CAUSADOR DO CASO EM QUESTÃO.

EVOLUIU COM MELHORA PROGRESSIVA DO ESTADO GERAL, NUTRICIONAL E HOJE ESTÁVEL SEM SINTOMAS CLÍNICOS E AO EX
FÍSICO DE ENDOMETRITE COM DISCRETA SAÍDA DE SECREÇÃO SEROSA AMARELA AO CENTRO DA FERIDA OPERATÓRIA.

[...]

Quando do recebimento da inicial, este Juízo determinou a expedição de ofício à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá requisitando o prontuário médico da parte autora. Às fls. 114/154 (numeração à caneta) consta a documentação solicitada. Sendo que à fl. 114 consta o Ofício no 037/12/PRE informando, em síntese, o seguinte:

[...] A paciente Sr.a
Debóra
Ribeiro de Souza Garcia, deu entrada nesta instituição no dia 02/01/2012, tendo alta hospitalar em 12/01/2012, em caráter particular.

A paciente foi submetida a tratamento clínico
‘
Antibioticoterapia
’,
sob os cuidados médicos do Dr. Carlos Eduardo Miranda de Barros, e pelo médico infectologista Dr. Roberto Kazan.

Diagnóstico definitivo: endometrite pós curetagem uterina. Teve alta hospitalar em boas condições clínica. [...]

Nesse sentido, embora a parte autora afirme que o seu quadro clínico teve início e agravamento em razão de o primeiro requerido ter deixado uma compressa de gaze em seu organismo após a realização da cesariana, as provas constantes nos autos apontam para um cenário diverso, indicando que o que acometia a autora era endometrite.

Salienta-se que a endometrite é a inflação do endométrio, o revestimento interior do útero. E os sintomas mais comuns são
febre
, dor na parte inferior do abdômen, hemorragia vaginal ou corrimento vaginal. É a causa mais comum de infecções pós-parto.

Nesse contexto
, é importante destacar que conforme consta nos autos, quando a autora começou a apresentar os primeiros sintomas, no dia 19/12/2011, procurou o primeiro requerido. E, na ocasião, foi submetida a exames laboratoriais e a um procedimento denominado curetagem, no qual foi coletado material para
exames e administrados antibióticos e outros medicamentos, conforme consta no prontuário médico (fls. 59/61, numeração à caneta).

Além disso, há registro de que, na mesma data, a autora realizou um exame de ultrassonografia, juntado às fls. 62/64, que indicou a presença de uma grande concentração de coágulos sanguíneos, os quais foram removidos por meio da colocação de drenos.

Destaca-se que o referido exame não detectou a existência de corpo estranho, mas apenas a presença de coágulos, com a hipótese diagnóstica de endometrite, cujo diagnóstico foi posteriormente confirmado, conforme já mencionado em linhas pretéritas.

Dito isso, vale frisar que, desde que a autora apresentou os sintomas e procurou os requeridos, foi devidamente amparada por eles com o tratamento ao diagnóstico identificado.
Ressalta-se que, após o deferimento da liminar, a parte requerida demonstrou ter providenciado a realização de consulta médica e exames na cidade de Primavera do Leste/MT. Sendo que, na ocasião, a parte autora foi atendida por 02 (dois) profissionais da área médica, incluindo o Dr. Edegar Ricardo
Wachholz
(CRM-MT 2043), e submetida a exame de ultrassom
endovaginal
no Hospital das Nações. Assevera que o laudo médico, subscrito pelo Dr. Edegar Ricardo
Wachholz
, atestou a inexistência de infecção no quadro clínico da autora, apresentado os respectivos laudos médicos (ID. 53331567, págs. 332/336).

Posteriormente, consta que em, 02/01/2012, ou seja, pouco menos de um mês após a apresentação dos sintomas pela autora, esta foi encaminhada, por meio de aeronave, à Santa Casa da Misericórdia em Cuiabá/MT, às expensas dos requeridos, para tratamento com médico especialista, conforme documentos colacionados às fls. 114/154.

No que tange às provas orais colhidas em Juízo, destaca-se que foram ouvidas as testemunhas Ademir
Amate
e Vânia Cristina Machado Blau, além de
Jocineia
Lima Queiroz e Maristela Maria da Silva, estas últimas na condição de informantes. Transcreve-se, a seguir, parte da oitiva das testemunhas:

A testemunha Ademir afirmou o seguinte:

[...]

Advogado: o Sr. presenciou o período de 2011 em que a Débora estava gestante?

Testemunha: Sim.

Advogado: O Sr. sabe me informar se ocorreu alguma coisa durante a gravidez dela?

Testemunha: Não.

Advogado: O Sr. sabe me informar onde a Débora realizou o pré-natal, e o parto, quem foi o médico que realizou? A cesariana?

Testemunha: Foi no hospital São Lucas com o Dr.
Takaaki
.

Advogado: o Sr. sabe me informar se
houveram
complicações durante a cesariana?

Testemunha: O problema que eu sei é que ELA falou que ficou corpo estranho, aí teve outro médico que deu um laudo sobre isso aí.

[...]

A testemunha Vânia afirmou o seguinte

[...]

Advogado: A Sra. sabe me informar se
houveram
complicações durante a cesariana?

Testemunha: Olha, eu soube que depois que houve a cesariana ela estava passando muito mal em Juara, muito mal mesmo, e a mãe dela ligou aqui, avisou a gente, falou que ela
tava
muito ruim, e um dia até a gente foi lá visitar ela, porque ela
tava
em um estado muito ruim mesmo, até assim fedia, porque ela
tava
com infecção, problemas mesmo do pós-parto, depois da cirurgia.

Advogado: Você pode informar se ficou sabendo de alguma coisa que houve após o parto, após a cirurgia?

Testemunha: Olha, faz bastante tempo, mas eu lembro com detalhes porque foi uma coisa assim que toda mulher se imagina no lugar da outra. Ela falava que durante o parto, ela ainda
tava
ali na mesa, ela ouvia os enfermeiros, não sei, que estavam ali, falando sobre gases, sobre materiais, quanto que você usou e não sei o que. E ela se despertou mais ainda disso depois que, enfim, ela
tava
muito ruim lá e no dia que eu fui visitar ela, que ela falou que já tinha ido no hospital e só davam
antibiótico
pra
ela, antibiótico, antibiótico e ela
tava
cada vez pior. Aí eu me ofereci e falei "vamos em outro médico, vamos pegar o parecer de outro médico, é sempre bom" e ela não tinha condições, eles pagaram particular assim, parcelou no hospital e tudo pra
cesária
, e assim, não tinham condições. Eu me ofereci e falei "vamos, eu pago essa consulta com outro médico". Aí esse médico fez acho que um raio X, não sei que tipo de exame, que viu e que falou
pra
ela, bem com essas palavras, tem outro nome, mas corpo estranho, que tinha um corpo estranho nela, dentro dela. E assim, ele não queria muito se comprometer, mas ao mesmo tempo dava a entender que né, que não era certo, e enfim, foi exatamente isso mesmo. Ela teve outra cirurgia depois
pra
retirada de gases, alguma coisa assim que foi utilizado para limpeza durante a cirurgia, esqueceu dentro dela isso e a razão do motivo da infecção. Ela sangrava muito, tinha pus, tinha um cheiro horrível, foi bem delicado a situação dela.

[...]

Assim, verifica-se que as pessoas ouvidas mencionaram que
‘
ficaram sabendo
’
ou que
‘
ouviram dizer
’
sobre um suposto corpo estranho deixado no corpo da autora. Todavia, ao analisar os laudos médicos e exames constantes nos autos, não se constatou a presença de qualquer corpo estranho, mas sim a ocorrência de uma infecção de endometrite, que é comum após o parto.

Concernente a alegação de que o procedimento cirúrgico da autora não foi acompanhado por médico pediatra, também não restou comprovado. Aliás, consta no prontuário médico juntado pela própria parte autora que o médico pediatra Dr. Haroldo
Hatanaka
– CRM/MT 176815, acompanhou o procedimento cirúrgico, conforme documento juntado às fls. 57.

Nesse diapasão, verifica-se das provas contidas no feito, que não foi identificada imperícia, imprudência ou negligência por parte dos requeridos e dessa feita não há nexo causal a ser estabelecido.

Dentro dessas circunstâncias e que o ocorrido se trata de complicações possíveis e previstas na literatura médica, inexistem elementos capazes de revelar a responsabilidade do primeiro requerido pelos danos suportados pela parte autora e, consequentemente, a impossibilidade de condenação do segundo requerido, eis que
não restou demonstrada a culpa do médico que atendeu a parte autora. Também em nenhum momento se apurou a falha na prestação de serviços do segundo requerido.

Assim, ausente à alegada negligência no agir do médico, afasta-se a sua responsabilidade e, via de consequência, também a responsabilidade da Sociedade Médica São Lucas.
”

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno de erro médico, em especial quando não se dispõe de laudo técnico pericial
para subsidiar a decisão
, pois, repito, carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise de dados e informações médicas sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos
, daí porque argumentos como o de que
a

“
imagem
(do ultrassom)
anexada ao processo revela nitidamente um objeto de contornos regulares e simétricos, com aparência compatível com tecido dobrado, padrão tipicamente associado a compressas de gaze
”, ou, então, de que o laudo da ressonância magnética “descreve ‘
coleção com reforço capsular
’

-
achado clínico amplamente reconhecido pela literatura médica como compatível com infecção decorrente da presença de corpo estranho no organismo
”,
assim como o
de que
o quadro infeccioso e demais
problema
s enfrentados pela autora depois do procedimento consistem em “
um desdobramento clínico previsível e tipicamente associado à presença prolongada de corpo estranho no organismo
”, não se revestem de qualquer peso jurídico, eis que o julgador não tem base teórica ou técnica para fazer a leitura adequada das imagens de um exame ultrassonografia, especialmente quando estamos a falar de um exame
em
que o próprio
m
é
dico ultrassonografista
não soube precisar com exatidão a conclusão que poderia ser extraída das imagens, como se vê d
a
anotação
final do relatório:
“
(...),
observa-se imagem ecogênica linear, provocando sombra acústica posterior, medindo em seu maior diâmetro 4cm.
Fecaloma? Corpo Estranho?
”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág. 35
),
muito menos detém conhecimento da literatura médica para dizer
se a presença de
“
coleção com
reforço capsular
”

necessariamente é ligada a
infecção decorrente da presença de corpo estranho
, sobretudo quando esse apontamento veio após a conclusão médica de que, quanto ao útero, a presença de “
morfologia em nível da musculatura que pode

ser compatível
com endometrite
associado a
miometrite
, a depender de estreita correlação clínica
”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág.
8
5
).

Com efeito, a

comprovação
d
e
nexo causal entre a conduta
(comissiva ou omissiva)
e o dano constitui pressuposto inarredável
à configuração
da responsabilidade civil, independe de ser ela subjetiva ou objetiva, não se
ndo cabível
cogitar o dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade.

No caso, embora a autora/apelante afirme categoricamente que o “
exame de ultrassonografia realizado no Hospital e Maternidade São Vicente constitui prova material direta e tecnicamente inequívoca ao identificar a presença de corpo estranho no interior da cavidade abdominal da
a
utora
–
uma compressa de gaze esquecida durante o ato cirúrgico
”, e, ainda, que a presença da compressa de gaze “
foi confirmado pela posterior remoção do material em procedimentos cirúrgicos subsequentes
”,
não consta dos autos laudo ou relatório médico – nenhum documento elaborado por profissional da área – que cite, descreva ou conclua pela existência de compressa de gaze ou outro material cirúrgico que correspondesse ao conceito de “corpo estranho
esquecido dentro da paciente”
,
muito menos é possível inferir a sua presença a partir d
os demais elementos de prova constantes dos autos, tendo em vista que nada se vê
nesse sentido nos prontuários médicos, não se dispõe de conhecimento médico para extrair alguma conclusão dos exames de sangue, e, de igual forma, em se tratando de questão estritamente técnica e objetiva, isto é, se existe ou não corpo estranho na
cavidade abdominal
,
que pressupõe análise técnica e conhecimentos médicos, o teor do depoimento das testemunhas
e informantes
ouvidas em Juízo,
nenhum dos quais se trata de médico que atuou no caso ou que tenha fornecido relatos de natureza profissional, não possui nenhuma relevância
probatória à definição da questão em análise no momento (isto é, com o perdão da redundância, se existe ou não corpo estranho na
cavidade abdominal
da autora
).

Em ordem cronológica, tem-se o r
elatório de
ultrassonografia pélvica
, elaborado 18
após
a ci
rurgia
pelo
médico
Rui F. Oliveira
, em que, ao final, consta a já citada anotação:
“(...),
observa-se imagem ecogênica linear, provocando sombra acústica posterior, medindo em seu maior diâmetro 4cm.
Fecaloma? Corpo Estranho?” (cf. Id. no
307424432 -
p
ág. 35
)
.

O
relatório
de “
ul
tra-som

pélvico
(
endovaginal
)”, datado de 19.12.2011,
subscrito
pelo médico Francisco de Assis Domingues
, além de n
ão
fazer
nenhuma menção
à

detecção de
corpo estranho
, registra o seguinte no último tópico:
“Hipótese diagnosticada: Endometrite?”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág.
64)
.

O
laudo de “
Tomografia Computadorizada
d
e Pelve
”, datado de
23
.
12
.
2011
, subscrito pelo médico
Giancarlo Domingues
, também não
contém
menção
direta ou indireta à existência de
corpo estranho, descrevendo
somente
, no que interessa à presente discussão, “
Útero de dimensões aumentadas (compatível com período puerperal), havendo contudo conteúdo líquido em seu interior com bolhas gasosas de permeio, de etiologia a esclarecer (
loqueação
associada a ar relacionado ao procedimento cirúrgico prévio recente? etiologia infeccioso / inflamatória)
”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág.
68)
.

Já o

“
Relatório
d
e Ressonância
Ma
gnética
”
, datado de 03.01.2012, elaborado pelo médico
Carlos Eduardo Miranda de Barros
,
este que, ao lado do
médico
Roberto Kazan
, foi o responsável pelo atendimento da autora quando da sua transferência ao
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá/MT
, assim dispôs:

“
O útero encontra-se medindo 9,3 x 5;0 x 6,0 cm com volume de 140 cm3, apresentando
inomogenicidade
no miométrio, em particular zona
juncional
que
encontra-se
espessada e borrada, havendo irregularidade com interface endometrial, com impregnação heterogênea após a injeção do contraste sem sinais definitivos coleção detectável no presente estudo. Chama atenção a quantidade anormal de líquido na- cavidade endometrial. No atual exame
não há sinais definitivos de restos relacionado ao

quadro obstétrico prévio
.

Conclusão:

1- Útero com
“
stauts
”
pós-parto tardio, chamando atenção para líquido no interior da

'cavidade endometria
l associado a
alte
r
ação de sinal morfologia em nível da musculatura que
pode ser compatível com endometrite associado a
miometrite
, a depender de estreita correlação clínica.

2.- Presença da coleção com refino capsular em região profunda do tecido celular

subcutâneo de
aspecto organizado.”
(
destaquei
–
cf. Id. no 307424432 - pág. 84
e 85
)

O relatório

inicial
elaborado pelo médico
Roberto Kazan
no

dia

12.01.2012
,
reporta que: “(...)
havia histórico de

endometrite e infecção de parede, com uma revisão de parede

abdominal e 1 curetagem uterina na cidade de origem.
H
avia ainda sinais de en
d
ometrite e secreção purulenta na ferida

operatória
(....)”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág.
89)
.

Sobre o quadro clínico e tratamento da autora na Santa Casa,
o

médico
Carlos Eduardo
emitiu
relatório
em
23.01.2012
:

“
Declaro para devidos
fins
que a paciente Sra.

DEBORA RIBEIRO DE SOUZA GARCIA, esteve internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá/MT, sob meus cuidados profissional com quadro. de infecção de parede abdominal na cicatriz cirúrgica e
com presença de endometrite
, que respondeu ao tratamento com uso de antibióticos.
”
(
destaquei
–
cf. Id. no 307424432 - pág. 121)

Em complemento, o termo de declaração de lavra do médico
Ro
berto.Kazan
, datado de 02.05.2012, registra que:

“A
paciente nos foi encaminhada e acompanhada por inúmeros contatos telefônicos de seus médicos assistentes do hospital São Lucas De Juara-M
T
.

O
s relatórios médicos descritivos e cópia de prontuário médico descreviam
t
ratamento médico-cirurgião de infecção de parede abdominal e endometrite pós
-
cesariana
.
Demos

continuidade ao tratamento médico e fizemos avaliações laboratoriais,
(...), e
constatamos sinais de infecção em parede abdominal e endometrite ainda ativa,
sem quaisquer indícios de corpo estranho (gaze) na cavidade abdominal ou parede
.

C
onduzi o tratamento cl
ínico
suportivo
e fiz
uma adequação antibiótica após resultado da cultura tendo evolução para importante melhora clínica e
,
após
,
alta hospitalar.
”
(
destaquei
e
grifei
-
cf. id. no 307424432 - pág. 122)

E
a
resposta
administrativa fornecida pelo
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiab
á
ao
ofício
encaminhado pelo Juízo no curso do processo, entre outras considerações, assim concluiu: “
Diagnóstico definitivo: Endometrite pós curetagem uterina
”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág.
123)
.

Há, ainda,
o laudo de ultrassom pélvico elaborado pelo médico E
d
egar Ricardo
W
achholz
na data de 06.06.2012, ou seja, depois da propositura da demanda, onde, igualmente, não há menção a corpo estranho, tendo sido registrado que: “A
o exame físico cicatriz cirúrgica no baixo abdômen com boa cicatrização sem sinais inflamatórios,
Ex
Ginecológico colo Normal sem sangramento no momento, e sem outras alterações Ultrassonografia transvaginal.; Útero e ovários normais endométrio fino.: Hipótese diagnóstica=Alteração menstrual funcional
-
Pelo uso incorreto do
primosiston
e
m
icrovlar
”
(cf. Id. no
307424432 -
p
ág.
327).

Como se
vê,
o fato objetivo
é
o de
que não há
nos autos
prova
idônea
de
que foi deixado/esquecido material cirúrgico ou outro corpo estranho na cavidade abdominal da autora quando do procedimento cirúrgico conduzido pelo
médico/réu
Takaaki

Hosoume
, ao revés, o que há é a presença de relatório médico taxativo quanto à não identificação do dito corpo estranho, isto é, que, depois de submeter a autora a uma série de exames, constatou-se “
sinais de infecção em parede abdominal e endometrite ainda ativa, sem quaisquer indícios de corpo estranho (gaze) na cavidade abdominal ou parede
”,
o
que conduz à
necessária
conclusão de que inexiste
liame
causal entre
o serviço/
conduta
do médico e o dano reclamado pela autora, muito menos a presença de negligência ou imperícia no ato operatório, não havendo
qualquer indício seguro de que a
atividade
dos réus
tenha concorrido
, de forma culposa, para o surgimento do quadro infeccioso e de toda a gama de problemas daí decorrentes.

Observo
, para encerrar,
que a causa de pedir exposta na inicial não contempla alegação
concreta
de que o quadro infeccioso estaria
relacionad
o à estrutura hospitalar,

isto é, a
esterilidade de materiais
,
cuidado das instalações
ou o corpo de enfermagem
, daí porque merece pronta rejeição a tese recursal
que visa responsabilizar somente o Hospital/réu por ter o dano advindo especificamente do “
ambiente hospitalar
”, e que, conquanto a exposição inicial traga referência ao fato de que

o médico/réu
Takaaki

Hosoume
teria se recusado a atender a autora após o seu retorno da cidade Cuiabá, no início do ano de 2012,
o que, inclusive, teria resultado em abertura de processo criminal em razão do “desentendimento” entre o médico e familiares da autora, toda a fundamentação exposta na petição inicial (causa de pedir) gira em torno da responsabilidade civil por erro médico, seja pelo “esquecimento” da compressa de gaze no organismo da autora, seja porque, diante das
queixas
relatadas poucos dias após a cirurgia, o médico/réu “
quedou-se inerte, não tomando as cautelas necessárias

aplicando o tratamento adequado à
a
utora
”, por isso, sequer se poderia falar em omissão da sentença
acerca da responsabilidade por “
omissão de socorro
”

decorrente da negativa de
atendimento pel
os réus.

Reafirmo, de todo modo, as considerações sentenciais de que, “
quando a autora começou a apresentar os primeiros sintomas, no dia 19/12/2011, procurou o primeiro requerido. E, na ocasião, foi submetida a exames laboratoriais e a um procedimento denominado curetagem, no qual foi coletado material para exames e administrados antibióticos e outros medicamentos, conforme consta no prontuário médico (fls. 59/61, numeração à caneta).

Além disso, há registro de que, na mesma data, a autora realizou um exame de ultrassonografia, juntado às fls. 62/64, que indicou a presença de uma grande concentração de coágulos sanguíneos, os quais foram removidos por meio da colocação de drenos
”, ou seja, “
desde que a autora apresentou os sintomas e procurou os requeridos, foi devidamente amparada por eles com o tratamento ao diagnóstico identificado
”, inclusive,

“
pouco menos de um mês após a apresentação dos sintomas pela autora, esta foi encaminhada, por meio de aeronave, à Santa Casa da Misericórdia em Cuiabá/MT, às expensas dos requeridos, para tratamento com médico especialista
”, o que afasta a alegação de deficiência no atendimento e tratamento pós-operatório.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade
deve permanecer
suspensa
em razão
d
a concessão da
gratuidade da justiça
à autora/apelante
(CPC, art. 98, §3o).

Custas pela apelante,
com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025